Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-52.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE FACA. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6.
1. Mantém-se a condenação do réu quando logo após o crime é reconhecido pela vítima e preso nas proximidades do veículo subtraído, além de indicar o local onde se encontrava sua chave, o que está em conformidade com as declarações dos policiais que participaram do flagrante.
2. Havendo fundamentação idônea, inviável a exclusão da avaliação negativa das consequências do crime na fixação da pena base.
3. Proporcional o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias e consequências do crime em desfavor do réu, incabível sua diminuição.
4. Procede-se a redução da pena intermediária em 1/6 quando reconhecida a atenuante da menoridade relativa.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.